Tribunal: STF
Processo: AI 126446
Classe: AI
Órgão julgador: CELIO BORJA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1988-08-05
Data de publicação: 1988-08-05

Ementa:
PROCESSUAL. CABIMENTO DE RECURSO DA DECISÃO QUE HOMOLOGA CALCULO
DO CONTADOR. MATÉRIA PROCESSUAL. ALEGAÇÃO DE OFENSA REFLEXA
AO ARTIGO 153, PARAGRAFO 4. DA CONSTITUIÇÃO. INOCORRENCIA.
'INCIDENTE DE FALSIDADE' QUE NÃO CABE AO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL,
ORIGINARIAMENTE, CONHECER E DECIDIR.
AGRG  IMPROVIDO.